Tribunal: TJDFT
Processo: 0729030-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO DE DIREITO DE DIRIGIR. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS NÃO CONSUMADO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedentes os pedidos.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva da administração pública. Alegou que, em 16/07/2017, foi autuado por recusa a se submeter a teste de etilômetro, nos termos do art. 165-A do CTB. Argumentou que foi expedida notificação de autuação em 25/07/2017, tendo o autor apresentado defesa prévia em 28/08/2017 para anulação do auto de infração no S003.1764000. Discorreu que, em 13/12/2018, foi indeferida a defesa prévia, tendo o autor interposto recurso administrativo em 25/03/2019, do qual foi negado seguimento em 08/01/2020. Sustentou que somente em 08/09/2022 o autor foi notificado da instauração de processo administrativo para possível imposição de penalidade de suspensão do direito de dirigir, decorridos 5 anos e 2 meses da instauração do auto de infração, ocorrendo a prescrição da punibilidade administrativa.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 53857851 e 53857852). Foram ofertadas contrarrazões (ID 53857853).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da administração pública. Em suas razões recursais, o recorrente argumenta que exerceu regularmente o seu direito de defesa, bem como que não deu causa à demora do tramite do procedimento administrativo, o que ocorreu por inércia do Estado. Alega que a pretensão punitiva estatal, no exercício do poder de polícia, prescreve em cinco anos. Afirma que o procedimento de aplicação de penalidade de suspensão do direito de dirigir somente foi instaurado em 08/09/2022, referente à infração cometida em 16/07/2017, acerca da qual ocorreu a interrupção do prazo prescricional em 25/07/2017, diante da notificação de autuação. Sustenta que a prescrição da pretensão punitiva se consumou, pois a instauração não observou o prazo de 5 anos. Defende que a interrupção do prazo prescricional ocorre somente uma única vez, em razão da notificação do infrator e que, não ocorrendo a notificação, deve observar a data da infração. Discorre que houve ofensa ao princípio da legalidade, sob o fundamento de que a interposição de recurso não suspende o decurso do prazo prescricional. Requer a procedência do pedido, com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do estado.
5. Nos termos do art. 22 da Resolução no 182/05 do CONTRAN, vigente à data dos fatos, prescreve em 5 anos a pretensão punitiva das penalidades relativas à suspensão do direito de conduzir veículo automotor e cassação da habilitação, contados da data do cometimento da infração que ensejou a instauração do competente processo administrativo. O parágrafo único de referido artigo prescreve que haverá a interrupção do prazo prescricional com a notificação do condutor infrator, nos termos do art. 10 da Resolução citada.
6. No presente acaso, a infração foi cometida em 16/07/2017 (ID no 53857835 - pgs. 9/10), tendo sida expedida a notificação do recorrente em 25/07/2017 (ID no 5385783 - pg. 9), o qual apresentou defesa prévia em 28/08/2017 (ID no 53857835 - pgs. 12/45), defesa esta que restou indeferida em 13/12/2018 (ID no 53857835 - pg. 18). Indeferido o recurso interposto em 08/01/2020 (ID no 53857838 - pgs. 3/4), fora expedida intimação acerca da abertura do processo administrativo de suspensão de seu direito de dirigir, em 08/09/2022, quando então houve a interrupção do prazo prescricional, uma vez que a imposição de penalidade de suspensão do direito de dirigir deve aguardar o esgotamento dos meios de defesa da infração na esfera administrativa, nos termos do art. 8o Resolução no 182/05 do CONTRAN, vigente à data dos fatos. O recorrente, não comprovou qualquer ofensa ao princípio da legalidade, uma vez que exerceu regularmente o direito ao contraditório e a ampla defesa, inclusive com a apresentação de defesa prévia e interposição de recurso. Conforme bem delineado na sentença de origem, Porém, o recurso administrativo interposto pelo recorrente contra o auto de infração suspendeu o prazo prescricional, que somente voltou a correr a partir da data em que foi indeferido o seu pedido junto à Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI, do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF em 8/1/2020. A abertura do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir observou, portanto, o prazo quinquenal, sendo incabível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado.
7. O prazo decadencial previsto nas Leis no 14.071/2020 e no 14.229/2021 não se aplica ao caso em análise, uma vez que tais normativos entraram em vigor após a apresentação e indeferimento da defesa prévia.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, o qual afasta a fixação de honorários advocatícios por equidade (art. 85, §8o do CPC)
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.